Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703964-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA VANILDA DA SILVA LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o agravante BANCO DO BRASIL S/A juntou o comprovante de pagamento de ID 43344363 cujo código de barras diverge da guia respectiva (id 43344365). Diante disso, determino ao agravante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora